Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, para condenar as rés, solidariamente, à restituição de a quantia de R$ 1.937,16 (um mil novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. Em razões recursais a recorrente defende sua ilegitimidade, uma vez que não deu causa à falha na prestação dos serviços, sendo responsável apenas a companhia aérea.

4. Contrarrazões apresentadas por ambas as recorridas (autora e ré GOL LINHAS AÉREAS S.A). Em suma, a recorrida GOL, em suma, impugnou as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. As recorridas/autoras, preliminarmente, arguiram ofensa ao princípio da dialeticidade, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

5. Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual, ainda que tenha utilizado fundamentos também presentes na contestação. Preliminar Rejeitada.

6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de fornecimento - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando tenha apenas intermediado o negócio de compra e venda de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. (negritado). No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”.

7. Por derradeiro, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a súmula 29, com o seguinte teor: “As agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não têm responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.”.

8. No caso, as autoras/recorridas adquiriram somente passagem aérea, mediante intermediação da ré/recorrente, relativa ao trecho Brasília/DF - Ilhéus/BA e Ilhéus/BA - Brasília/DF, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta evidenciada a ilegitimidade da parte ré/recorrente para responder pelos danos deduzidos na petição inicial, oriundos do cancelamento do voo contratado.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDO. Sentença reformada tão somente para declarar a ilegitimidade da ré/recorrente GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.